Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUSD E TUST. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC.
1. Se a incidência do percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa resulta em honorários advocatícios sucumbenciais irrisórios, há que se concluir que o valor da causa é muito baixo, tornando aplicável a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, e, em consequência, da inovação instituída pela Lei no 14.365/22. Há que ser observada, portanto, a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC.
2. Apelação provida.